Tribunal: TJMT
Processo: 1013635-44.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013635-44.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ VIEIRA DA SILVA - CPF: 496.602.841-87 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - REJEITADA -

TAXA DE JUROS PACTUADAS - MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE - NÃO DEMONSTRADA - MULTA CONTRATUAL - NÃO PACTUADA - RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cobrança abusiva a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado, sendo esta um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

Conforme orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZ VIEIRA DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível, da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado no
1013635-44.2020.8.11.0003
, por ele movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, com as ressalvas dispostas no § 3.o do artigo 98 do mesmo código por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que os juros pactuados no contrato celebrado entre as partes são muito maiores que a média do período, conforme dados do Banco Central, requerendo a limitação dos juros remuneratórios, restituição do valor despendido a mais com como a condenação da apelada em custas e honorários advocatícios.

A apelada, por sua vez, defende a inexistência de abuso, reiterando a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, haja vista estar em conformidade com a taxa média de mercado publicada pelo BACEN, bem como a legalidade da capitalização dos juros, requerendo seja negado provimento ao Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença recorrida, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado no 1013635-44.2020.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, com as ressalvas dispostas no § 3.o do artigo 98 do mesmo código por ser o autor beneficiário da justiça gratuita..

Pois bem.

A irresignação do apelante, em decorrência da alegada abusividade das taxas de juros aplicadas pela instituição bancária recorrida, não merece provimento.

Conforme narra em sua inicial, em meados de julho de 2016, o apelante firmou com a instituição requerida o contrato de empréstimo consignado em folha de benefício previdenciário n.o 310990890-9.

O valor pactuado na importância de R$2.634,34 (dois mil e seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos) para pagamento em 72 meses, cuja parcela no valor de R$80,40 (oitenta reais e quarenta centavos).

Assevera que no mês correspondente à contratação, a Taxa Média aplicada para a linha contratada estava em 2,22% ao mês (a.m.) e 30,10% ao ano (a.a.), ou seja, alegando ser menor do que a aplicada pela instituição financeira apelada.

O contrato entabulado pelas partes anexo aos autos demonstra o CET - Custo Efetivo Total de 33,88% ao ano e 2,43% ao mês, não caracterizando abusividade posto que não foram contratados por taxas muito acima da média.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
. 2. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1342968/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) E EMPRÉSTIMO PESSOAL - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PACTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 530/STJ - CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS - INCIDÊNCIA - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - FALTA DE PROVA DE PACTUAÇÃO - ABUSIVIDADE CONTRATUAL EVIDENCIADA - AFASTAMENTO DA MORA - VIABILIDADE - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - POSSIBILIDADE - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros pactuada, pela falta de juntada do contrato. Cobrança de juros remuneratórios em percentual acima de 12% ao ano, por si só, não revela abusividade contratual, nos termos do verbete da Súmula 382/STJ.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ
no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. Somente é cabível a capitalização mensal de juros, quando expressamente pactuada. O reconhecimento de abusividades contratuais, no período de normalidade contratual, a exemplo da incidência indevida da capitalização mensal de juros, conduz ao afastamento da mora e de seus consectários legais, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ. (TJ-MT - N.U 1013696-24.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)

Dessa forma, tem-se que não há ilegalidade nas taxas de juros cobradas pela instituição bancária, por restar configurada dentro dos parâmetros das taxas praticadas no mercado no período da contratação.

Não sendo configurada abusiva a taxa contratada pelo apelante, não há falar em revisão dos encargos ou restituição de valores.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

Em razão da sucumbência recursal, condeno o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e, considerando o estabelecido no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, contudo, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme dispõe o § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021